Tribunal: STF
Processo: HC 213036
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 720.301/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE EM RAZÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. SÚMULA 534/STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Não obstante as alegações do agravante, atualmente entende esta Corte, no tocante à alteração da data-base, que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração (Súmula 534 do STJ).



    2. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa registra, inicialmente, que 



    “[...] a edição da lei 13.964 de 2019 acrescentou o §6º no art. 112 da LEP, […] passando a cominar como sanção para o cometimento de falta grave durante a execução da pena a interrupção do prazo para obtenção do benefício da progressão.



    Percebe-se, que somente após sua vigência a aplicação de tal sanção não fere o princípio em comento. Cumpre salientar que o surgimento da nova legislação escancara as ilegalidades cometidas anteriormente. 



    Logicamente podemos considerar que, se agora há lei tratando do tema, antes não havia, e, portanto, qualquer sanção anteriormente aplicada neste sentido lesou o princípio da legalidade” (pág. 11 da petição inicial). 



    Na sequência, alega que “a interrupção do prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime é desproporcional e fere garantias de direitos fundamentais” (pág. 23 da petição inicial).



    Sustenta, ainda, que a interrupção do prazo para progressão de regime “ofende a vedação a penas de caráter perpétuo, não apenas em seu aspecto objetivo, mas de forma ainda mais grave, em seu aspecto subjetivo, tendo em vista a consequência de seus efeitos” (pág. 24 da petição inicial). 



    Assevera, mais, que a “sanção de reinício do lapso para concessão da progressão imposta às faltas graves ferem de forma grave e desproporcional o espirito da progressão de regime, desestimulando o bom comportamento e o senso de responsabilidade” (pág. 32 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja reformada a decisão da autoridade, retificando-se o cálculo de pena de modo que não se considere faltas graves como marcos interruptivos na contagem de tempo para progressão de regime” (pág. 36 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de denegação da ordem. 



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que, “atualmente entende esta Corte, no tocante à alteração da data-base, que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração (Súmula 534 do STJ)” (pág. 2 do doc. eletrônico 4).



    Como se vê, a decisão do STJ está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, também firme no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório, verbis:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME. LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. LEI 12.433/2011. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 



    […]



    2. O entendimento desta Suprema Corte pacificou-se no sentido de que a falta grave no curso da execução penal altera a data-base para progressão de regime. Precedentes.



    […]



    4. Caberá ao Juízo da Execução Penal proceder à análise da limitação da perda dos dias remidos, nos termos da Súmula nº 611/STF (‘Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna’).



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício para determinar que o Juízo da execução criminal proceda à aplicação retroativa da Lei 12.433/2011, observada a limitação da perda dos dias remidos em até 1/3 (um terço)” (HC 118.797/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – DIREITOS – TERMO INICIAL. Uma vez cometida falta grave no cumprimento da pena, tem-se reiniciado o prazo para alcançar-se direitos próprios. […]” (HC 114.426/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Habeas corpus. Execução penal. Cometimento de falta grave. Alteração da data-base para reinício do cômputo para obtenção de outros benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 



    1. Em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Habeas corpus denegado” (HC 101.910/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. O acórdão questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer artefato destinado à comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes.



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes.



    3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    4. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço” (RHC 114.967/GO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Constrangimento não evidenciado. 6. Ordem denegada” (HC 103.089/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    No mais, ao contrário do que sugere a defesa, a Lei 13.964/2019, que acrescentou o § 6º ao art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, veio apenas positivar o entendimento há muito consagrado tanto pelo STJ quanto pelo STF sobre a matéria, regra, aliás, que já era prevista desde 2011 no art. 127 da LEP.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator